Tribunal: STF
Processo: Rcl 64061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Renato Gomes Francisco, contra decisão proferida pelo Juízo de Guarapari - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, no Processo nº 5004539-56.2023.8.2023.8.08.0021, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante, policial militar da reserva, narra que, com o advento da Lei nº 13.954, de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a cobrar dos policiais militares aposentados do Estado a contribuição previdenciária com base na citada norma.
 
 3.	Noticia que ajuizou ação com vistas a ver aplicado o decidido por esta Suprema Corte acerca do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 24-C da mencionada lei. Relata que o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido da exordial, em total distonia ao que determinado por este Supremo no Tema RG nº 1.170. 
 
 4.	Alega que, nos termos do paradigma apontado como violado, a partir de 1º de janeiro de 2023, é totalmente ilegal cobrança de contribuição previdenciária, dos integrantes da Polícia Militar de qualquer Estado da Federação, com base na Lei nº 13.954, de 2019.
 
 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender todas as ações em trâmite perante a Justiça estadual do Espírito Santo, as quais buscam a aplicação do que ficou determinado no Tema RG nº 1.177 e, em consequência, limitar os descontos dos militares daquele Estado em 14% sobre o que excedesse o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para o fim de cassar a decisão reclamada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do STF, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 9.	Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 5º É inadmissível a reclamação: (...) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).

10. No caso em tela, tal requisito não foi observado, pois o andamento processual lançado nos autos indica que a sentença foi proferida em 22/11/2023 (e-doc. 2, p. 1), tendo a presente sido distribuída em 24/11/2023. 

11. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 60.429-AgR-GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/11/2023 e p. 12/12/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.
III - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

12. Vê-se, por fim, que a presente reclamação reveste-se como sucedâneo recursal, situação vedada pela jurisprudência desta Suprema Corte:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 11 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator